Tribunal: TJSP
Processo: 2109680-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-14
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança c.c indenização –Interposição contra decisão que deferiu a produção das provas requerida pela autora - Matéria que não se insere no rol taxativo do artigo 1015 do CPC – Mitigação da taxatividade do rol, admitida pelo C. STJ, inaplicável ao caso – Matéria que poderá ser analisada quando do julgamento do recurso de apelação sem que isso implique na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança c.c indenização –Interposição contra decisão que deferiu a produção das provas requerida pela autora - Matéria que não se insere no rol taxativo do artigo 1015 do CPC – Mitigação da taxatividade do rol, admitida pelo C. STJ, inaplicável ao caso – Matéria que poderá ser analisada quando do julgamento do recurso de apelação sem que isso implique na inutilidade do provimento jurisdicional – Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – Inteligência do artigo 932, III do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.